Tribunal: TJSP
Processo: 2260268-80.2015.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Competência – Ação de indenização por danos materiais e morais – Distribuição à 2a Vara da Fazenda Pública de São José dos Campos - Ajuizamento após a decretação da falência de litisconsorte passivo – Decisão de Primeiro Grau que declinou da competência determinando a remessa à Vara que decretou a falência da parte integrante da lide em

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Competência – Ação de indenização por danos materiais e morais – Distribuição à 2a Vara da Fazenda Pública de São José dos Campos - Ajuizamento após a decretação da falência de litisconsorte passivo – Decisão de Primeiro Grau que declinou da competência determinando a remessa à Vara que decretou a falência da parte integrante da lide em litisconsórcio com a Fazenda Pública - Acórdão que negou provimento – Recurso Especial - Sobrestamento – Recursos afetados pelo Tema 976 – Despacho de devolução dos autos à Turma Julgadora – Retratação – Possibilidade - Objeto recursal que coincide com a questão discutida pelo C. STJ na apreciação do Tema 976. Tese firmada: "A competência para processar e julgar demandas cíveis com pedidos ilíquidos contra massa falida, quando em litisconsórcio passivo com pessoa jurídica de direito público, é do juízo cível no qual for proposta a ação de conhecimento, competente para julgar ações contra a fazenda pública, de acordo as respectivas normas de organização judiciária". No caso dos autos, a decisão recorrida, ao declinar da competência, conflita com a tese jurídica. Juízo de retratação imprescindível. Decisão reformada. Competência da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São José dos Campos para processo e julgamento do feito principal reconhecida - Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Registro: 2020.0000090171
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2260268-80.2015.8.26.0000, da Comarca de São José
dos Campos, em que é agravante CRISTINA VELO MENESES, são
agravados FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e SELECTA
COMERCIO E INDUSTRIA S/A (MASSA FALIDA).
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto),
MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
Agravo de Instrumento no 2260268-80.2015.8.26.0000
Agravante: CRISTINA VELO MENESES
Agravados: Fazenda do Estado de São Paulo e Selecta Comercio e
Industria S/A (Massa Falida)
Comarca: São José dos Campos
Voto no 16.778
JUÍZO
DE
RETRATAÇÃO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO Competência Ação de indenização
por danos materiais e morais Distribuição à 2a Vara da
Fazenda Pública de São José dos Campos - Ajuizamento
após a decretação da falência de litisconsorte passivo
Decisão de Primeiro Grau que declinou da competência
determinando a remessa à Vara que decretou a falência da
parte integrante da lide em litisconsórcio com a Fazenda
Pública - Acórdão que negou provimento
Recurso
Especial - Sobrestamento Recursos afetados pelo Tema
976 Despacho de devolução dos autos à Turma Julgadora
Retratação Possibilidade - Objeto recursal que coincide
com a questão discutida pelo C. STJ na apreciação do
Tema 976. Tese firmada: “A competência para processar e
julgar demandas cíveis com pedidos ilíquidos contra massa
falida, quando em litisconsórcio passivo com pessoa
jurídica de direito público, é do juízo cível no qual for
proposta a ação de conhecimento, competente para julgar
ações contra a fazenda pública, de acordo as respectivas
normas de organização judiciária”. No caso dos autos, a
decisão recorrida, ao declinar da competência, conflita com
a tese jurídica. Juízo de retratação imprescindível. Decisão
reformada. Competência da 2a Vara da Fazenda Pública da
Comarca de São José dos Campos para processo e
julgamento do feito principal reconhecida - Decisão
reformada - Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cristina
Velo Meneses contra a r. decisão (fls. 45/49) que, em sede de ação de
indenização por danos materiais e morais, acolheu a preliminar arguida
pela Massa Falida, declinando a competência e determinando a
redistribuição do feito para o Juízo Universal da Falência, qual seja, a
18a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
Sustenta a agravante, em síntese, que a referida ação, por
versar sobre quantia ilíquida, trata-se de exceção ao juízo universal da
falência e, por isso, deve ser processado perante a 2a Vara da Fazenda
Pública de São José dos Campos.
O recurso foi recebido atribuindo-lhe o efeito suspensivo
pleiteado. (fls. 54/55)
Parecer da PGJ às fls. 90/109 pelo não provimento do
recurso.
Em decisão colegiada unânime, esta Douta Câmara de
Direito Público, negou provimento ao recurso (fls. 113/118). Desta
decisão foi interposto recurso especial (fls. 124/161), sem apresentação
de contrarrazões.
O feito foi sobrestado pela Douta Presidência (fls. 168), em
seguida, após decisão do STJ sobre a matéria de fundo, os autos foram
remetidos a este relator, de acordo com o art. 108, IV e 109, caput do
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, para que o órgão
colegiado reapreciasse a questão, nos termos do art. 1.030, II, do CPC
(fls. 170/171).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
O recurso merece provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e
morais ajuizada pela ora agravante em face da Massa Falida de Selecta
Comércio e Indústria S/A e da Fazenda do Estado de São Paulo,
objetivando a reparação dos prejuízos que alega ter sofrido em virtude
da reintegração de posse do imóvel de propriedade da Massa Falida,
denominada comunidade Pinheirinho, em São José dos Campos,
ocorrida no mês de janeiro de 2012.
Após a apresentação das contestações, o magistrado a quo
reconheceu a sua incompetência para processar e julgar o feito,
determinando a remessa dos autos para a 18a Vara Cível do Foro
Central da Comarca da Capital, onde foi decretada a falência de Selecta
Comércio e Indústria S.A.
A controvérsia cinge-se à aplicação da vis attractiva do
juízo falimentar para o julgamento da presente demanda.
A decisão do STJ, no julgamento do mérito do REsp no
1.643.856, Tema no 976, publicado no DJe em 19.12.2017, por sua vez,
é assim divulgada pela Douta Presidência desta Corte (fls. 170/171): "A
competência para processar e julgar demandas cíveis com pedidos
ilíquidos contra massa falida, quando em litisconsórcio passivo com
pessoa jurídica de direito público, é do juízo cível no qual for proposta
a ação de conhecimento, competente para julgar ações contra a
Fazenda Pública, de acordo as respectivas normas de organização
judiciária."

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
Segundo o entendimento proferido no julgamento referido,
a competência para processar e julgar a presente demanda é do Juízo
Cível na qual foi proposta a ação de conhecimento, ou seja, a 2a Vara da
Fazenda Pública da Comarca de São José dos Campos.
Diante do exposto, necessário dar-se provimento ao
recurso.
DECIDO.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, para reformar a decisão interlocutória de fls. 45/49 e consoante
a decisão do C. STJ no REsp no 1.643.856, Tema no 976, determinar a
remessa dos autos ao Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca
de São José dos Campos.
MAURICIO FIORITO
Relator